Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho da Magistratura Número do processo: 0704614-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE AMERICO DE SOUSA FERREIRA AUTORIDADE: DOUTO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de WALLACE AMÉRICO DE SOUSA FERREIRA, contra ato decisório do MMo. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina-DF, que decretou a prisão temporária do paciente, a qual foi cumprida em 19/02/2020. Defende, em rápida síntese, a ausência de motivos autorizadores para a decretação da prisão temporária, notadamente, pela falta de fundamentação apta. Alega que a decisão combatida está fundada apenas em denúncia anônima que implica o paciente no crime de homicídio investigado no Inquérito Policial n. 1457/2019, da 16a Delegacia de Polícia de Planaltina. Acrescenta que a autoria do crime investigado está esclarecida, ante as declarações do menor P. V. R. S. nos autos daquele procedimento policial administrativo, as quais não imputam ao paciente qualquer participação no homicídio. Postula, liminarmente, que seja relaxada a prisão, por flagrante constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão temporária infundado. Alternativamente, postula a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja concedida em definitivo a ordem. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. A leitura das peças juntadas ao writ evidencia a gravidade concreta dos fatos sob apuração, pois se trata de homicídio praticado com inúmeros disparos de armas de fogo, em contexto de “guerra de gangues”, muito comum na região administrativa de Planaltina-DF. Ao contrário do que afirma a impetrante, verifico que o decreto para a prisão temporária do paciente está fundamentado não só em denúncias apócrifas que imputam ao paciente sua atuação como mandante do crime, mas também em razão de informações obtidas pela quebra de sigilo de dados telefônicos dos suspeitos e por outros depoimentos colhidos no inquérito policial, cujas cópias não foram juntadas pela impetrante no habeas corpus. Além disso, a autoria do crime admitida pelo menor apreendido não elide, de pronto, a suspeita que recai sobre o paciente ser o mandante do homicídio, pois no sistema do livre convencimento motivado do juiz, a confissão passa a ter valor probatório relativo, devendo ser confrontada com as demais provas para ter validade, razão pela qual o Magistrado a quo ressaltou a necessidade da prisão temporária por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, especialmente por tratar-se de grupo criminoso. Sendo assim, escorreita a decisão da autoridade impetrada, não ostentando, em princípio, qualquer ilegalidade, eis que emergem dos autos fundamentos concretos para o decreto de prisão temporária, atendendo aos requisitos autorizadores da Lei n. 7.960/89. Pelo exposto, indefiro os pedidos liminares. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2020 11:38:55. Desembargadora - Ana Maria Duarte Amarante Brito Plantonista